Tribunal: TJDFT
Processo: 0703097-73.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA ABERTO. PRIMARIEDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. VALORAÇÃO NEUTRA. Verificado que, após o reconhecimento da prescrição, a pena pela condenação remanescente foi menor ou igual a 4 anos. Considerando a primariedade do réu e a valoração neutra das circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, deve ser fixado o regime aberto para o cumprimento da pena.